Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-35.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021230-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS BRITO - CPF: 060.874.158-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO - CPF: 252.623.788-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA DOMINGUES MENDES - CPF: 050.448.648-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA/CANCELAMENTO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL - NULIDADE DE ALGIBEIRA - PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A "nulidade de algibeira" surge quando a parte deveria ter se manifestado sobe algum vício em momento oportuno, mas se manteve silente sobre a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da decisão proferida peço juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000223-34.1995.8.11.0005, movida por SMIT AGRICOLA LTDA – ME e BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedentes os embargos de declaração ID. 63762475, mantendo incólume a decisão judicial (ID. 63327144 – questionada).

Sustenta o agravante que, a decisão objurgada viola frontalmente o Código de Processo Civil e a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, ao dispensar as formalidades exigidas pela lei e jurisprudência ao homologar a cessão de crédito de forma indevida, merecendo o devido reparo junto ao segundo grau de jurisdição, bem como rejeitar a latente prejudicialidade externa conforme se demonstrará adiante.

Assevera que, ‘não existe nos autos e nem foi apresentado ao Agravante qualquer documento formalizado que, nos termos do Código Civil, comprove a qualidade de procurador do Sr. José Carlos Chiapinotto, concedendo a este poderes específicos para assinar a cessão de créditos. Dessa forma, não demonstrando a existência de documento público que conceda poderes específicos ao Sr. José Carlos Chiapinotto para ceder os créditos do Agravado Banco do Brasil, não poderia o juízo a quo aceitar a cessão de crédito e conceder substituição do polo ativo nos autos, devendo a decisão ser reformada e estes pedidos serem indeferidos’.

Salienta com fulcro no art. 313, V alínea “a” do CPC, que seja determinado o sobrestamento do feito de primeiro grau até o julgamento em definitivo da ação anulatória de escritura pública de cessão de créditos e/ou direitos c/c declaratória e exibição de documento, registrada sob o número 1111417-97.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo; eis que, se a cessão for anulada, anulam-se por conseguinte, todos os demais atos praticados no feito, com prejuízo incomensuráveis à parte devedora; e, sabe-se que as questões prejudiciais repercutem sobre o mérito da causa, ficando evidenciada quando as questões prejudiciais não cabem na competência do juiz do processo, estando submetidas à cognição de órgão jurisdicional diverso.’.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e demais do Código de Processo Civil, para que ocorra a reforma da decisão ora atacada, a fim de em caráter de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da decisão agravada, bem como de qualquer ato de expropriação, inclusive com o cancelamento da carta de arrematação do imóvel rural familiar de matrícula número1335 do CRI de Arenápolis, até o julgamento do presente recurso, oficiando desde já o citado tabelionato. No mérito, seja declarada nula a cessão de crédito realizada em favor da agravante, em razão dos argumentos expostos.

Subsidiariamente, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos, requer à Vossa Excelência com fulcro no art. 313, V, alínea “a” do CPC, seja determinado o sobrestamento do feito de primeiro grau até o julgamento em definitivo da ação anulatória de escritura pública de cessão de créditos e/ou direitos c.c declaratória e exibição de documento, registrada sob o número 1111417-97.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

A liminar foi concedida. (id. 150959170)

Embargos de declaração. (id. 152384164)

Petição do banco do Brasil. (id. 152974688)

Contrarrazões do banco aos embargos (id. 153417187); contrarrazões do banco ao agravo de instrumento. (id. 153514166)

Contrarrazões da parte SMIT AGRICOLA LTDA. (id. 155576193)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 164318655)

Decisão aos embargos. (id. 176809158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da decisão proferida peço juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000223-34.1995.8.11.0005, movida por SMIT AGRICOLA LTDA – ME e BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedentes os embargos de declaração ID. 63762475, mantendo incólume a decisão judicial (ID. 63327144 – questionada).

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Além dos irretocáveis argumentos do Juízo a quo consignados da decisão agravada, de que, transcrevo:

“sendo que, considerando que a cessão foi feita por instrumento público, não se aplica, pois, as formalidades do art. 654, § 1° do CPC, isto, por uma razão lógica, na medida em que a qualificação de mandatário e aferição de poderes para a cessão é feita pelo próprio cartorário, antes de lavrar a escritura, já que pressuposto necessário que tais requisitos estejam atendidos para a lavratura do ato de cessão por escritura pública”, que por si só seria suficiente para manter da decisão agravada o RAI n° 1016584-16.2021.8.11.0000 já apreciou regularidade da cessão de crédito na execução n° 0000223-34.1995.8.11.0005, recurso interposto em 13/09/2021, assim consignando o voto, transcrevo:

“Admito que o teor das contrarrazões vinculadas ao Id. nº 102097, apresentadas pela cessionária SMIT AGRÍCOLA LTDA, esgota inteiramente todas as objeções cabíveis e necessárias à rejeição da pretensão recursal, quando ali se diz, em primeiro lugar, que a escritura pública em que formalizada a cessão não contem, como alega o agravante, “omissão de informações essenciais para o pleno exercício do contraditório e ampla defesa do executado’”, pois ali está “expressamente consignada a cessão do título executado dentre os títulos cedidos, havendo indicação, inclusive, da execução originária”, ou seja, “a escritura pública de cessão (observou) todos os requisitos legais para o ato praticado”, até porque a própria argumentação recursal desenvolvida pelo Espólio agravante já demonstra que ele, enquanto devedor/executado, tem plena ciência de todas as especificações da cessão de crédito.

Por outro lado, ainda que o problema residisse em possível alteração das condições obrigacionais constitutivas do crédito cedido, mesmo assim a reversão do quadro processual seria inócua e despicienda, pois, como se sabe, o credor originário/cedente (Banco do Brasil) só pode ceder/transmitir ao cessionário exatamente o mesmo conjunto de direitos de que é titular, e nenhuma vírgula a mais.

Quanto ao problema da prévia anuência, é certo que o §1º do art. 109 do CPC institui a regra geral da necessidade de prévia aquiescência do réu para que o cessionário ingresse no polo ativo em substituição ao proponente originário, mas essa regra, no tocante à execução, sofre a exceção prevista no art. 778 do CPC, que estabelece que pode “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário” (§1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (§2º), e neste caso, segundo dispõe expressamente o §2º do citado art. 778 do CPC, “a sucessão (prevista no §1º) independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º).

A manifestação da agravada SMIT mostra que, sob essa regra processual, já se consolidou a orientação jurisprudencial prevalecente, inclusive no STJ, quanto a desnecessidade de prévia anuência do executado, conforme diversos julgados da Corte Superior transcritos.

Pelo exposto, desprovejo o presente Agravo, mantendo íntegra a r. decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.” (RAI n° 1016584-16.2021.8.11.0000)

Contudo, a alegação de falta de poderes para assinar a cessão não foi formulada naquela oportunidade e, sendo certo que os autos na origem de ambos os recursos são o mesmo (Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000223-34.1995.8.11.0005), a escritura pública de cessão de crédito também é a mesma (ID. 101783997 - RAI n° 1016584-16.2021.8.11.0000), de modo que o Agravante, ainda que fadado ao insucesso, deixou para arguir suposta nulidade em momento posterior, se tratando, assim de nulidade de algibeira.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5253082-16.2021.8.09.0000 COMARCA DE GOIANIA AGRAVANTE: ILIDIA CARDOSO MONTALVAO AGRAVADO: JULIO CESAR REIS RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO. OCORRÊNCIA. 1. As teses de nulidade e prescrição parcial do título executivo devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte possui para se manifestar, sob pena de preclusão lógica e temporal. 3. Na hipótese, a suposta nulidade do título executivo trazida pela parte recorrente, não obstante o seu prévio conhecimento, fora só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria, denominada, como afirmado alhures, de nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. (Precedentes do STJ e desta Corte). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52530821620218090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. CÁRTULAS DE CHEQUE. EXTRAVIO. RECONHECIMENTO DA EMISSÃO. FATO INCONTROVERSO. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONVALIDADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, sendo, ainda, admissível no curso de execução fiscal, conforme Súmula 393 do STJ. 2. Não tendo a nulidade das cártulas de cheques sido suscitada oportunamente, e tendo em vista que o executado expressamente reconheceu, em sua primeira manifestação na demanda, a emissão das cártulas em favor da empresa exequente, de modo a sanar eventual irregularidade quanto à certeza e exigibilidade dos títulos, impõe-se manter a regular tramitação da execução, com consequente rejeição da exceção de pré-executividade. 3. Devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o

andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, sendo aplicável inclusive em relação a nulidades absolutas. Precedentes do STJ. 4. Devida a condenação do executado em litigância de má-fé, com amparo no art. 80, inciso I, do CPC, por deduzir pretensão em sede de exceção de pré-executividade que contrastou manifestamente de anterior declaração que tornou incontroversa a situação jurídica. 5. Impõe-se readequar o valor da multa fixada pelo Juízo de origem a fim de observar os limites legais previstos no art. 81 do CPC, assim como a razoabilidade e proporcionalidade ao grau de reprovabilidade da conduta. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07032919220238070000 1694905, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023)

Portanto, a questão posta neste recurso, caracteriza como “nulidade de algibeira”, o que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019); na qual surge quando a parte deveria ter se manifestado sobe o vicio em momento oportuno, mas se manteve silente sobre a questão, devendo assim ser mantida em todos os seus termos a r. decisão ora agravada.

Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar concedida e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão do r. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023